Tribunal: STF
Processo: RE 77058
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-29
Data de publicação: 1974-03-29

Ementa:
IMPOSTO DE SERVIÇOS - CORRETOR.
REFERINDO-SE O ART.72, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, SOB O
REGIME DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967, GENERICAMENTE, A TRABALHOS
PESSOAIS PARA EXCLUI-LO DA BASE DE CALCULO DO PREÇO DO SERVIÇO, NÃO
E LICITO AO LEGISLADOR MUNICIPAL RESTRINGIR O ALCANCE DESSA NORMA
GERAL DE DIREITO FINANCEIRO APENAS AOS TRABALHADORES LIBERAIS,
INTELECTUAIS E ARTISITICOS, COMO O FEZ A LEI N. 7.047/67, DA
PREFEITURA DE SÃO PAULO.